Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707484-77.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos por meio da procuração ao Advogado José Arnaldo Janssen Nogueira (ID 21994996), signatário do apelo (ID 21995281), verifico deficiência na representação processual, já que o mandato encerrou em 30.06.2020. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Dessa forma, determino a regularização da representação processual da parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, o mesmo patrono, Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MG no 79757, para o caso de continuar no patrocínio da causa, a comprovar a regularidade de sua inscrição nesta seccional, a fim de afastar a ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como advogado constituído em 31 (trinta e um) processos no ano de 2020, segundo informações dos registros do PJE, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator